Tribunal: TJBA
Processo: 8129679-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129679-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. FORNECIMENTO ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA. NÃO COMPROVADA. CONSUMO FIXO. ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8129679-93.2023.8.05.0001, em que é apelante
MARIA DA GLORIA DOS SANTOS PEREIRA
e apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça